Tribunal: CARF
Processo: 19647.001386/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A TRIBUTABILIDADE DE PARCELAS (CLASSIFICAÇÃO INDENIZATÓRIA VS. REMUNERATÓRIA).
Nos termos da Súmula CARF 01, “importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
Segundo a Súmula CARF 11, “não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
O sujeito passivo poderá deduzir dos valores recebidos em razão de ação judicial o valor correspondente ao pagamento de advogados, desde que devidamente comprovados, em momento oportuno.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.001386/2008-65
ACÓRDÃO
2202-010.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUBENS DE SOUZA FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA. DISCUSSÃO SOBRE
A TRIBUTABILIDADE DE PARCELAS (CLASSIFICAÇÃO INDENIZATÓRIA VS.
REMUNERATÓRIA).
Nos termos da Súmula CARF 01, “importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial”.
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
Segundo a Súmula CARF 11, “não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal”.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001386/2008-65
2
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
O sujeito passivo poderá deduzir dos valores recebidos em razão de ação
judicial o valor correspondente ao pagamento de advogados, desde que
devidamente comprovados, em momento oportuno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação relativa à natureza indenizatória dos valores
recebidos e das alegações de inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, e para afastar o imposto sobre a renda incidente sobre os juros de
mora recebidos.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Henrique Perlatto Moura (suplente convocado(a)), Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001386/2008-65
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
13 a 18, no qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2002, exercício 2003, no valor de R$ 8.089,12,
acrescido da multa de ofício e juros de mora (calculados até out/2007),
perfazendo um crédito tributário total de R$19.832,90.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
fl. 15, o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes do
trabalho com vínculo empregatício no valor de R$ 29.415,00.
3. Devidamente cientificado da autuação em 04/12/2007, fl. 35, o contribuinte
apresentou em 26/12/2007 a impugnação de fls. 03 a 12 para alegar, em síntese,
que:

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001386/2008-65
4

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AÇÃO
TRABALHISTA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros, sem prejuízo do
ajuste na declaração anual.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
O sujeito passivo poderá deduzir dos valores recebidos em razão de ação judicial o
valor correspondente ao pagamento de advogados, desde que devidamente
comprovado.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM RAZÃO DE PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO DO
IMPOSTO RETIDO.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001386/2008-65
5
Somente restando comprovada a retenção do imposto de renda pessoa física
pode ser reconhecida a compensação do valor retido para apuração do saldo de
imposto a pagar ou a restituir na declaração de ajuste anual.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
NULIDADE. LANÇAMENTO. INDICAÇÃO DA BASE LEGAL.
O lançamento é um ato jurídico composto por diversos procedimentos, entre os
quais a descrição dos fatos e a indicação do direito aplicável.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO LANÇAMENTO. LEI VIGENTE NA DATA DE
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
COMUNICAÇÃO POR VIA POSTAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Far-se-á a intimação por via postal, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o endereço postal por ele
fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A opção, por parte da interessada, pela discussão de determinada matéria junto
ao Poder Judiciário, importa renúncia tácita às instâncias administrativas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos;
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global;
c) ocorreu a prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001386/2008-65
6
1. CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço da alegação de intributabilidade de reparação indenizatória, diante da
concomitância com o controle judicial da validade do crédito tributário, conforme anotado pelo
órgão julgador de origem, verbatim:
19. Desta forma, não se pode conhecer deste item da impugnação , que se refere
à natureza isenta ou tributável dos rendimentos recebidos pelo contribuinte –
quer se tratem de ‘atrasados salariais’ ou de ‘juros indenizatórios’ - por meio do
Precatório 42.0022/AL, vez que a propositura da ação judicial implica renúncia às
instâncias administrativas e impede a apreciação pela autoridade a quem caberia
o julgamento, sendo de cumprir a decisão emanada do Poder Judiciário.
Também não conheço das alegações de inconstitucionalidade, na linha da
orientação firmada pela Súmula CARF 02.
2. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Afasto a preliminar de prescrição intercorrente, nos termos da Súmula CARF 11:
“não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
3. MÉRITO
3.1.
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
4. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 7.574, de 29/09/2011, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
Da nulidade do lançamento. Comunicação por via postal. Ausência de indicação
de base legal
5. Em sede preliminar o impugnante alega que o lançamento é nulo pois o
mandado de procedimento fiscal (MPF) foi encaminhado à sua residência (não lhe
foi entregue pessoalmente por meio do Auditor Fiscal) e que houve “ausência de
indicação da base legal da notificação” .
6. No que se refere à comunicação por via postal, a alegação da defesa deve ser
analisada à luz do art. 23, inciso II, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001386/2008-65
7
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
(...)(grifei)
6.1. Conclui-se que as intimações e demais comunicações devem ser dirigidas ao
domicílio tributário do sujeito passivo que, no caso, é o endereço constante de
seu cadastro de pessoas físicas (CPF).
6.2. Do exame dos documentos acostados ao processo e da própria peça
impugnatória constata-se que todos os documentos enviados ao contribuinte
foram encaminhados a seu domicílio tributário, conforme determina a lei.
6.3. A jurisprudência administrativa é pacífica em considerar que a comunicação
postal deve ser enviada ao domicílio tributário eleito do contribuinte, conforme
Súmula abaixo transcrita emitida pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
Súmula no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
6.4. Enfim, deve ser afastada esta reclamação da defesa.
7. Quanto à alegada “ausência de indicação da base legal da notificação”, verifica-
se às fls. 15 abaixo transcrita que a autoridade fiscal indicou corretamente o
fundamento legal do lançamento:

7.1. De fato, conforme art. 142 da Lei no 5.172/1966, Código Tributário Nacional
(CTN), o lançamento é um ato jurídico composto por diversos procedimentos,
entre os quais a descrição dos fatos e a indicação do direito aplicável.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001386/2008-65
8
7.2. Todavia, não houve, como aduz a defesa, ausência de indicação de base legal,
muito menos a ponto de dificultar ou impedir a defesa do contribuinte que, ao
final, a exerceu plenamente como se verifica de sua peça impugnatória.
8. Conclui-se, portanto, que não procedem as alegações do contribuinte, não
cabendo falar em qualquer causa de nulidade do lançamento.
Da omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoas jurídicas. Da
dedução dos honorários advocatícios pagos
9. A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente era regida da data
do fato gerador pelo art. 12 da Lei no 7.713/1988, nos seguintes termos:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por sua vez, o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no.
3.000/99, assim dispõe: em seu art. 56
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
Finalmente, a Instrução Normativa 15/2001, em seu art. 3o, estabelece:
Art. 3o No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide, no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, abrangendo quaisquer
acréscimos e juros, diminuído do valor das despesas com ação judicial necessárias
ao seu recebimento, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização.
10. Primeiramente, o contribuinte contesta o valor de R$ 29.415,00 lançado pela
fiscalização, uma vez que alega não ter recebido este montante, além de não
terem sido deduzidos os honorários advocatícios.
11. Entretanto, a fim de comprovar suas alegações, o contribuinte não anexou
qualquer documento, seja o recibo referente ao pagamento dos honorários
advocatícios, sejam os documentos judiciais referentes ao pagamento do
precatório no 42.022/AL. Sobre a matéria, o Decreto no 70.235/1972, abaixo
transcrito, assim disciplina:
"Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001386/2008-65
9
(...)
12. De acordo com o documento de fl. 51, foi possível verificar que a fiscalização
lá lançou a omissão de rendimentos pelo seu valor líquido, ou seja, pela diferença
entre o valor bruto recebido (R$ 34.980,00) e o valor dos honorários de
sucumbência (R$ 5.565,00).
13. Enfim, diante do exposto, entendo procedente o lançamento da omissão de
rendimentos no valor de R$ 29.415,00.
Da natureza isenta dos rendimentos. Concomitância
14. No que se refere à natureza isenta ou tributável de referidos rendimentos –
abrangendo ‘atrasados salariais’ e ‘juros indenizatórios’ - alega a defesa haver
recorrido à instância judiciária através de interposição de embargos declaratórios.
15. Segundo dispõem o artigo 1o, parágrafo 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei no 6.830, de 22 de
setembro de 1980, a propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança,
ação de repetição de indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida,
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
16. Sobre a questão, prescreve o Ato Declaratório Normativo Cosit n( 3, de 14 de
fevereiro de 1996:
“(...) a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial – por
qualquer modalidade processual – antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de
eventual recurso interposto; (g.n.)
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à
matéria diferenciada (...);
c) no caso da letra ‘a’, a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito,
ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. l49 do CTN; (...)”(grifei)
17. No mesmo sentido, o artigo 26 da Portaria MF no 341, de 2011, que disciplina
a constituição das turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento, como órgãos de deliberação interna da SRF, de natureza colegiada,
estabelece que:
“Art. 26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do processo. "
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001386/2008-65
10
18. Por seu turno, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em Parecer de no
25.046/78, assim se manifestou:
"(...)
32. Todavia, nenhum dispositivo legal ou princípio processual permite a discussão
paralela da mesma matéria em instâncias diversas, sejam administrativas ou
judiciais ou uma de cada natureza.
33. Outrossim, pela sistemática constitucional, o ato administrativo está sujeito ao
controle do Poder Judiciário, sendo este último, em relação ao primeiro, instância
superior ou autônoma. SUPERIOR, porque pode rever, para cassar ou anular, o ato
administrativo; AUTÔNOMA, porque a parte não está obrigada a percorrer as
instâncias administrativas para ingressar em juízo. Pode fazê-lo diretamente.
34. Assim sendo, a opção pela via judicial importa, em princípio, em renúncia às
instâncias administrativas ou desistência de recurso acaso formulado.
35. Somente quando a pretensão judicial tem por objeto o próprio processo
administrativo (v.g. a obrigação de decidir de autoridade administrativa; a
inadmissão de recurso administrativo válido, dado por intempestivo ou incabível
por falta de garantia ou outra razão análoga) é que não ocorre renúncia à
instância administrativa, pois aí o objeto do pedido judicial é o próprio rito do
processo administrativo.
36. Inadmissível, porém, por ser ilógica e injurídica, é a existência paralela de duas
iniciativas, dois procedimentos, com idêntico objeto e para o mesmo fim.
(...)"(grifei)
19. Desta forma, não se pode conhecer deste item da impugnação , que se refere
à natureza isenta ou tributável dos rendimentos recebidos pelo contribuinte –
quer se tratem de ‘atrasados salariais’ ou de ‘juros indenizatórios’ - por meio do
Precatório 42.0022/AL, vez que a propositura da ação judicial implica renúncia às
instâncias administrativas e impede a apreciação pela autoridade a quem caberia
o julgamento, sendo de cumprir a decisão emanada do Poder Judiciário.
20. O tema já foi objeto de Súmula do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme abaixo:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial
21. Ante o exposto, voto por não conhecer das razões do impugnante no que se
refere à incidência de imposto de renda pessoa física sobre os valores recebidos
conforme precatório acima mencionado, por concomitância de matéria na esfera
judicial, declarando, na esfera administrativa, a definitividade do lançamento.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001386/2008-65
11
Da exigência de multa de ofício e juros
22. A defesa alega que não cabe a exigência de multa e juros sobre o valor do
imposto apurado, uma vez pendente, na via judicial, a discussão acerca da
incidência de imposto de renda sobre o suposto débito.
23. A reclamação do contribuinte deve ser analisada à luz da legislação tributária,
que determina o seguinte:
“ Lei no 9.430/1996
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
(...)
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.”
Parágrafo 1o - O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que
a suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
Parágrafo 2o - A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial,
até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o
tributo ou contribuição.”
24. A Coordenação de Tributação (COSIT) da Receita Federal do Brasil editou o
Parecer No 02, de 05/01/1999, cuja ementa é reproduzida a seguir:
“CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. MULTA DE
OFÍCIO. INAPLICABILIDADE. É incabível o lançamento de multa de ofício na
constituição, para prevenir a decadência, de crédito tributário cuja exigibilidade
esteja suspensa, inclusive na hipótese de depósito do seu montante integral.””
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001386/2008-65
12
25. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é regida pelo art. 151 do
CTN, abaixo transcrito:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I – a moratória;
II – o depósito do seu montante integral;
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
VI – o parcelamento
26. No caso, não existe qualquer medida judicial que produza efeitos suspensivos
da exigibilidade do crédito tributário entre aqueles previstos no art. 151 da Lei no
5.172/1966, Código Tributário Nacional (CTN).
27. Enfim, cabível é a aplicação da multa de ofício e de juros sobre o imposto
devido e não pago.
Dedução do imposto de renda retido na fonte sobre os referidos rendimentos
28. Em pesquisas ao sistema Portal Dirf, fl. 54, verifica-se que consta registro de
retenção de imposto de renda no valor de R$ 12.086,92 (excluído o imposto
incidente sobre o 13o salário).
29. Nessa mesma pesquisa, pode-se verificar que há indicação de imposto de
renda retido no valor de R$ 861,26 com exigibilidade suspensa.
30. Conclui-se, portanto, que houve incidência de tributação questionada
judicialmente no valor de R$ 861,26 sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
decorrentes do precatório no 42.022/AL, que deve se considerado para fins de
apuração do saldo de imposto a pagar.
31. A lei tributária permite a compensação do imposto de renda retido na fonte
para apuração do saldo de imposto a pagar ou a restituir na declaração de ajuste
anual, conforme previsto no art. 12 da Lei no 9250/1995, abaixo parcialmente
transcrito:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos:(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
32. Ante o exposto, VOTO pela procedência em parte da impugnação, para:
32.1 Considerar devido o imposto suplementar no valor de R$ 3.974,93 (4.836,19-
861,26), referente ao ano calendário de 2002, incidindo sobre ele multa de ofício
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001386/2008-65
13
no percentual de 75%. Saliente-se ainda que sobre os valores de imposto e multa
devem incidir juros conforme legislação em vigor.
32.2 Com relação ao imposto restituído indevidamente no valor de R$ 3.252,93
(fls. 53), apurado pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual do ano-
calendário de 2002, o mesmo deve ser objeto de cobrança, apenas, com
incidência de juros de mora.
3.2.
TÉCNICA APLICÁVEL AOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo:10580.720707/2017-62
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001386/2008-65
14
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão:2401-005.782
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator:ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
3.3.
DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001386/2008-65
15
Mantenho o acórdão-recorrido por seus próprios fundamentos, i.e., a ausência de
comprovação oportuna dos valores pagos a título de honorários advocatícios, verbatim:
11. Entretanto, a fim de comprovar suas alegações, o contribuinte não anexou
qualquer documento, seja o recibo referente ao pagamento dos honorários
advocatícios, sejam os documentos judiciais referentes ao pagamento do
precatório no 42.022/AL. Sobre a matéria, o Decreto no 70.235/1972, abaixo
transcrito, assim disciplina:
3.4.Inclusão dos juros moratórios decorrentes do inadimplemento do benefício
previdenciário, na base de cálculo do tributo
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em decidir-se se os
valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros moratórios decorrentes do
inadimplemento de direitos previdenciários devem ser incluídos na base de cálculo do tributo.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre os juros
moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por entender que tal
obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade
do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3.
Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes).
Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem
juros, multas e outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender
a suas necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso
extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001386/2008-65
16
Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não incidência de IR
sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função indenizatória ampla”
(REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator para acórdão Ministro Cesar
Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 19/10/2011) 1
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de embargos de
divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA
SOBRE JUROS DE MORA. PARADIGMA DA QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA
QUESTÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS
LIMINARMENTE INDEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre a incidência do
Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de reclamação trabalhista." Decidiu
que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do art. 16, caput e parágrafo único,
da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em reclamatórias trabalhistas, apesar de sua
natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal". Anotou, no entanto, duas
exceções: "O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V, da Lei n. 7.713/88 é
haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas, em juízo ou fora dele. Ocorrendo
isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias
quanto os juros incidentes sobre as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de
renda os juros de mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho
(circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra do 'accessorium sequitur
suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes autos, consignou o
entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar os danos emergentes, ou positivos,
e a pena convencional é a prévia estipulação para reparar os lucros cessantes, que são os danos
negativos, vale dizer, o lucro que a inadimplência não deixou que se auferisse, resultando na perda
de um ganho esperável. Não estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz, a título
de dano negativo, estipular um valor do que o credor razoavelmente deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela enfrentada pelo
paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos embargos de divergência.
Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do RISTJ. Ausência de similitude fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001386/2008-65
17
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)
Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados ao pagamento
extemporâneo de verbas trabalhistas.

3.4.
JUROS E MULTA
Em relação aos juros e multa aplicáveis, a respectiva incidência decorre de
previsão legal expressa, que não pode ser afastada no julgamento do recurso
voluntário.
4. DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, REJEITO a
preliminar de prescrição intercorrente, e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que
se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a
mês, se desse procedimento resultar redução do crédito tributário, bem como para excluir da base
de cálculo do tributo os juros moratórios pertinentes ao precatório.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Bushinelli Sorrentino

Fl. 122
DF CARF MF
Original